Tribunal: STF
Processo: ADI 1458
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-23
Data de publicação: 1996-05-23

Ementa:
EMENTA: DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE
COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.
- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante
ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação de
inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do
Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe
a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios
que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em
um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por ação.
- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à
realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-
los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência,
de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs,
incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse non
facere ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade por
omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada,
ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder
Público.
            SALÁRIO MÍNIMO - SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES VITAIS BÁSICAS
- GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DE SEU PODER AQUISITIVO.
           - A cláusula constitucional inscrita no art. 7º, IV, da
Carta Política - para além da proclamação da garantia social do
salário mínimo - consubstancia verdadeira imposição legiferante,
que, dirigida ao Poder Público, tem por finalidade vinculá-lo à
efetivação de uma prestação positiva destinada (a) a satisfazer as
necessidades essenciais do trabalhador e de sua família e (b) a
preservar, mediante reajustes periódicos, o valor intrínseco dessa
remuneração básica, conservando-lhe o poder aquisitivo.
         - O legislador constituinte brasileiro delineou, no
preceito consubstanciado no art. 7º, IV, da Carta Política, um
nítido programa social destinado a ser desenvolvido pelo Estado,
mediante atividade legislativa vinculada. Ao dever de legislar
imposto ao Poder Público - e de legislar com estrita observância dos
parâmetros constitucionais de índole jurídico-social e de caráter
econômico-financeiro (CF, art. 7º, IV) -, corresponde o direito
público subjetivo do trabalhador a uma legislação que lhe assegure,
efetivamente, as necessidades vitais básicas individuais e
familiares e que lhe garanta a revisão periódica do valor salarial
mínimo, em ordem a preservar, em caráter permanente, o poder
aquisitivo desse piso remuneratório.
                SALÁRIO MÍNIMO - VALOR INSUFICIENTE - SITUAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL.
- A insuficiência do valor correspondente ao salário mínimo,
definido em importância que se revele incapaz de atender as
necessidades vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua
família, configura um claro descumprimento, ainda que parcial, da
Constituição da República, pois o legislador, em tal hipótese, longe
de atuar como o sujeito concretizante do postulado constitucional
que garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração (CF,
art. 7º, IV), estará realizando, de modo imperfeito, o programa
social assumido pelo Estado na ordem jurídica.
         -  A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou
em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional -
qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade
político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também
desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se
fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a
própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei
Fundamental.
         - As situações configuradoras de omissão inconstitucional -
ainda que se cuide de omissão parcial, derivada da insuficiente
concretização, pelo Poder Público, do conteúdo material da norma
impositiva fundada na Carta Política, de que é destinatário -
refletem comportamento estatal que deve ser repelido, pois a inércia
do Estado qualifica-se, perigosamente, como um dos processos
informais de mudança da Constituição, expondo-se, por isso mesmo, à
censura do Poder Judiciário.
        INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - DESCABIMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no
sentido de proclamar incabível a medida liminar nos casos de ação
direta de inconstitucionalidade por omissão (RTJ 133/569, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO; ADIn 267-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO), eis que não
se pode pretender que mero provimento cautelar antecipe efeitos
positivos inalcançáveis pela própria decisão final emanada do STF.
- A procedência da ação direta de inconstitucionalidade por
omissão, importando em reconhecimento judicial do estado de inércia
do Poder Público, confere ao Supremo Tribunal Federal, unicamente, o
poder de cientificar o legislador inadimplente, para que este adote
as medidas necessárias à concretização do texto constitucional.
- Não assiste ao Supremo Tribunal Federal, contudo, em face
dos próprios limites fixados pela Carta Política em tema de
inconstitucionalidade por omissão (CF, art. 103, § 2º), a
prerrogativa de expedir provimentos normativos com o objetivo de
suprir a inatividade do órgão legislativo inadimplente.